Tribunal: TJMT
Processo: 0049929-08.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos, etc.
Converto o julgamento em diligências a fim de intimar o Embargante a esclarecer e indicar expressamente em qual "id" se encontra anexado o contrato de prestação de serviços em seu nome.
Após, cls.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator